Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0741578-29.2020.8.07.0001, movido por ESPÓLIO DE MAHROU VAHDAT EGHRARI (tendo como exequentes/agravadas AIDA EGHRARI e SUSAN EGHRARI), que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 33157524): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ESPÓLIO DE: MAHROU VAHDAT EGHRARI em desfavor de CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, MATHEUS DA COSTA, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 113067532, restou penhorado, via sistema SISBAJUD, o valor de R$ 1.191,93 das contas do executado CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA. Devidamente intimado, o requerido em comento apresentou impugnação, conforme petição de id. 114526554. Alega, em suma, que os valores em questão são impenhoráveis, haja vista que os valores existentes em qualquer conta (corrente, poupança, etc.) inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis. Requer, assim, o imediato desbloqueio do montante. Assim dispõe o artigo 833, X do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A lei é clara ao afirmar que somente os valores depositados em conta poupança, e não em conta corrente, contam com a proteção da impenhorabilidade. Uma vez que o bloqueio SISBAJUD na conta do executado CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA atingiu sua conta corrente, não há que se falar na incidência da norma em questão. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se de alvará de transferência dos valores bloqueados nas contas do executado CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, id. 113042492, em favor do autor ESPÓLIO DE: MAHROU VAHDAT EGHRARI. Deverá a parte autora informar os dados da conta para efetivação da transferência. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Ficam as partes intimadas. (...) (grifei) Em suas razões recursais, o agravante/executado afirma que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, a impenhorabilidade há de ser respeitada” (ID 33157516 – pág. 4), razão pela qual reputa indevido o bloqueio do valor de R$1.191,93 (mil cento e noventa e um reais e noventa e três centavos) de suas contas correntes no Banco Bradesco, Nu Pagamentos S.A e Caixa Econômica Federal. Acosta julgados em apoio a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para preservar os valores em conta judicial e impedir a transferência para as contas indicadas pela agravada. No mérito, postula seja conhecido e provido o recurso para determinar a liberação da penhora sobre todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, especialmente aqueles depositados nas contas-correntes do Banco Bradesco, Nu Pagamentos S.A e Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.191,93 (mil cento e noventa e um reais e noventa e três centavos). Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida pelo magistrado a quo (ID 33157521). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ativo postulado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que, por meio da decisão de ID 33157524, o juiz determinou que, somente após a preclusão da decisão agravada, os valores penhorados serão transferidos para a conta do espólio agravado, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado. Confira-se: (...) Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se de alvará de transferência dos valores bloqueados nas contas do executado CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, id. 113042492, em favor do autor ESPÓLIO DE: MAHROU VAHDAT EGHRARI. (...) Assim, a circunstância de condicionamento da transferência dos valores bloqueados à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Publique-se.